Tribunal: TJSP
Processo: 2044286-34.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DECORRIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A NÃO NOMEAÇÃO DA CANDIDATA. TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. Situação deficitária agravada pela atual pandemia de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL JUDICIÁRIO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL. DECORRIDO O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME SEM NOMEAÇÃO. SITUAÇÃO QUE AUTORIZA A NÃO NOMEAÇÃO DA CANDIDATA. TEMA 161 DE REPERCUSSÃO GERAL. Situação deficitária agravada pela atual pandemia de Covid-19. Precedente do C. Supremo Tribunal Federal no RE No 598.099/MS. Situação superveniente, excepcional e imprevisível que justificou a ausência de nomeação. Direito líquido e certo ausente. Ordem denegada.